Tribunal: TJDFT
Processo: 0000636-84.2016.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO APÓS O FALECIMENTO DA RÉ. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO ÓBITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ART. 110, CPC. INAPLICÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo autor contra a sentença proferida em ação de busca e apreensão, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV e VI, do CPC. 1.1. Em sua apelação, a parte autora requer a cassação da sentença. Aduz não ter sido informado do falecimento da devedora. Afirma que o espólio é parte legítima para figurar no pólo passivo de ação em que o réu é falecido. Sustenta também não ter sido notificado da ausência de inventário. Alega que a morte da parte não pressupõe o fim do contrato, de modo que os débitos devem ser adimplidos pelos bens do falecido.
2. Nos termos do art. 110 do CPC, o espólio tem legitimidade para figurar no pólo passivo da ação quando uma das partes falece curso do processo. 2.1. No caso, a ação foi ajuizada em 02/02/2016, enquanto a requerida faleceu aos 01/05/2015, de modo que não há se falar em substituição da parte no curso do processo, afastando-se, portanto, a aplicação do art. 110 do CPC.
3. Noutras palavras: ocorrendo a morte de qualquer das partes, durante a tramitação do feito, por óbvio, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, suspendendo-se o processo para tanto, objetivando a possibilitar a habilitação.
4. Recurso improvido.